Tribunal: TJDFT
Processo: 0748870-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0748870-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE ESTEVAO GOMES ALVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da manifestação materializada pelo autor através do derradeiro petitório que agitara1, por meio do qual desistira do prosseguimento da pretensão rescisória que aviara nesta sede, acolho a manifestação, colocando termo a esta ação rescisória, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas pelo autor. Pagas as custas, libere-se, em favor do autor, o depósito premonitório que realizara. Acudida essa diligência e operada a preclusão desta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator